Tribunal: TJES
Processo: 5001057-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001057-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001057-33.2019.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES,
para apontar omissão ocorrida no acórdão contido no id. 2084163, em relação à condenação em custas processuais que lhe fora imposta.

Argumenta o embargante que o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001057-33.2019.8.08.0024

EMBTE (S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO (S): BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO – VISTA

Em seu voto, o Eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, visando corrigir premissa equivocada no julgamento desta Quarta Câmara Cível, DEU PROVIMENTO aos embargos de declaração para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Eminente Relator, verifico que o acórdão objurgado não apresenta “premissa equivocada”, mas uma divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que foi acompanhada pela maioria dos Desembargadores que fizeram parte do julgamento. Explico.

O Eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida NEGOU PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S/A e, reconhecendo que o Município de Vitória é isenta “
do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual
” DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória “
a fim de afastar a condenação da Municipalidade no pagamento de custas processuais, devendo apenas ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas realizadas pelo Banco com a apresentação dos Embargos à Execução
[...]”.

Este voto foi acompanhado pelo Des. Manoel Alves Rabelo.

Contudo, o Eminente Desembargador Walace Paldolpho Kiffer, entendendo que a aplicação,
in casu,
do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais caracterizaria isenção heterônoma, em afronta ao texto constitucional, inaugurou divergência para NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos. Segue trecho do voto divergente:

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

A posição divergente foi por mim acompanhada e pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, formando maioria entre os membros votantes, razão pela qual se sagrou vencedora.

Diante de tais fatos, não obstante o
Des. Raimundo Siqueira Ribeiro ter entendimento diverso daquele que formou maioria na sessão de julgamento do recurso de apelação, tal fato não justifica a caracterização de “premissa equivocada”, passível de aplicação dos efeitos infringentes aos presentes embargos.

Dessa forma, verifico que a posição que formou maioria no julgamento da apelação cível entendeu que “o ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e por proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF”, não sendo verificado qualquer um dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC/2015, capaz de alterar a conclusão do julgado
.

Ante o exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001057-33.2019.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO:
BANCO BRADESCO S.A,

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo

MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES
, para apontar omissão quanto ao entendimento fixado no
Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.107.543/SP,
argumento para que seja afastada a condenação em custas processuais que lhe fora dirigida.

Eminentes pares, a demanda cuidou do pedido de anulação de multa aplicada pelo Procon, na qual o juízo reduziu o valor aplicado na penalidade imposta, o que fora mantido por análise do apelo.

Entretanto, o embargante aponta vício ocorrido em relação à tese relativa à condenação em custas processuais, na medida em que o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento referente, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, permitindo-se o reexame quando utilizado com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar os vícios ocorridos na decisão proferida.

No caso
sub analise
, existente o vício apontado, na medida em que o tema fora abordado no Voto de Relatoria proferido pelo eminente
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
e que, na oportunidade, considerou não se tratar de concessão de isenção legal em favor do ente municipal, mas apenas benefício de tramitação independente da antecipação do pagamento de custas e despesas, mantendo a condenação indicada na sentença.

Entretanto, entendo que faz-se necessário ponderar pela modificação da conclusão tomada em relação à condenação, por meio da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o fito de corrigir premissa equivocada e adotada no julgamento do apelo, em vista de que o Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida tal condenação
1
.

Conquanto haja posicionamento divergente neste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão, esta Colenda Câmara tem adotado a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Com efeito, o assunto fora examinado no STJ, por análise do Tema 202 e o entendimento vem sendo mantido naquele Tribunal da Cidadania, no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais nas ações de execução fiscal, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, ainda que a demanda tenha curso na Justiça Estadual
2
.

Como argumento da fundamentação ora exposta, colaciono conclusão mais recente reforçada no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Destarte,
considerando
tais premissas, conheço do recurso, aplico os efeitos infringentes aos aclaratórios e dou-lhes provimento
para afastar a condenação em custas processuais que fora imposta ao Município de Vitória/ES.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
.
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

2
. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001057-33.2019.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO:
BANCO BRADESCO S.A,

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIO EXISTENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões eventualmente

verificadas na decisão recorrida, permitindo-se o reexame proposto quando utilizado com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, para afastar os vícios ocorridos.

II. O Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida tal condenação, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, ainda que a demanda tenha curso na Justiça Estadual. Precedentes STJ. Vício existente.

III.
R
ecurso conhecido e provido, com efeitos infringentes,
para afastar a condenação em custas processuais, que foram impostas ao Município de Vitória/ES.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.